Tribunal: STF
Processo: Rcl 32081
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por JOSÉ RICHA FILHO, na qual o reclamante alega que decisão proferida pela 23ª Vara Federal de Curitiba na denominada Operação Integração 2 teria violado decisão proferida em sede de habeas corpus e salvo conduto concedido ex officio nos autos da ADPF 444. 
    Na petição inicial, alega o reclamante que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente se baseou em provas compartilhadas da Operação Rádio-Patrulha, em tramitação perante a 13ª Vara Criminal de Curitiba, na qual houve a revogação da prisão temporária do requerente em face de decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 444.
    Aduz que a decisão reclamada afronta diametralmente a decisão proferida nos autos da ADPF.
    Em decisão proferida na data de 5.10.2018, deferi a liminar pleiteada pelo reclamante, para restabelecer o salvo conduto deferido nos autos da ADPF 444, de modo que o reclamante não seja preso pelos mesmos fatos já afastados através desta decisão e do habeas corpus ex officio concedido na ADPF n° 444 (eDOC 8). 
    Na mesma oportunidade, estendi os efeitos da decisão a outros corréus que se encontravam em idêntica situação, com fundamento no art. 580 do CPP.
    Após a prolação da referida liminar, deferi novos pedidos de extensão formulados por corréus que foram presos na mesma operação (eDOCs 20, 26, 99 e 122).
    A defesa de Luiz Fernando Wolff de Carvalho peticionou nos autos alegando a existência de nova circunstância que reforçaria a ilegalidade do decreto prisional, qual seja a incompetência da Justiça Federal para supervisionar, processar e julgar os fatos relativos às Operações Integração 1 e 2.
    De acordo com a defesa, existiam notícias da existência de doações eleitorais ilegais e não declaradas antes mesmo da prisão do requerente, o que evidenciaria a competência da Justiça Eleitoral para conhecer dos fatos descritos nesta ação (eDOCs 175 e 199).
    Idêntica manifestação foi apresentada pelas defesas dos requerentes JOSÉ JULIÃO TERBAI JR., RUY SÉRGIO GIUBLIN (eDOC 181) e LEONARDO GUERRA (eDOC 192).
    Por sua vez, CARLOS ALBERTO RICHA requer a imediata suspensão dos processos arrolados, bem como o compartilhamento das provas obtidas nos autos da Reclamação 43.007, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista a menção a supostas ilegalidades praticadas pelos Procuradores da República de Curitiba que envolveriam o nome do requerente e as ações penais indicadas neste feito (eDOC 211).
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Em relação à alegação de ilegalidade do decreto prisional em virtude da incompetência do juízo reclamado, considerando a complexidade do caso e o conjunto de fatos que estão sendo processados nas instâncias inferiores, entendo ser o caso de solicitação de informações no prazo de 5 (cinco) dias, com base no art. 157 do RISTF.
    No que se refere ao pedido de compartilhamento de provas, Ada Pellegrine Grinover assenta que se entende por prova emprestada “aquela que é produzida num processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, visando a gerar efeitos em processo distinto” (GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução. Ed. Forense Universitária, p. 62).
    A doutrina admite o compartilhamento de provas documentais, desde que observadas algumas ressalvas, como a produção perante o juiz natural, a licitude da prova produzida e a observância da garantia do contraditório.
    Ao tratar do assunto, Gustavo Badaró destaca que para que a prova originária de um processo possa ser validamente transladada para outro, é necessário que: (1) a prova do primeiro processo tenha sido produzida perante o juiz natural; (2) a prova produzida no primeiro processo tenha possibilitado o exercício do contraditório perante a parte do segundo processo; (3) que o objeto da prova seja o mesmo nos dois processos; (4) que o âmbito de cognição do primeiro processo seja o mesmo do segundo processo (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5ª. ed. São Paulo: RT, 2018. p. 399).
    A jurisprudência do STF também admite o compartilhamento de provas que possuam relação de pertinência temática, ainda que se refiram a dados acobertados pelas cláusulas constitucionais de sigilo. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    Ementa: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO, NO CURSO DAS DILIGÊNCIAS, DE POLICIAL MILITAR COMO SUPOSTO AUTOR DO DELITO APURADO. DESLOCAMENTO DA PERSECUÇÃO PARA A JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO ESTADUAL COMUM. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilícita a prova obtida mediante interceptação telefônica autorizada por Juízo competente. O posterior reconhecimento da incompetência do Juízo que deferiu a diligência não implica, necessariamente, a invalidação da prova legalmente produzida. A não ser que “o motivo da incompetência declarada [fosse] contemporâneo da decisão judicial de que se cuida” (HC 81.260, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 2. Não há por que impedir que o resultado das diligências encetadas por autoridade judiciária até então competente seja utilizado para auxiliar nas apurações que se destinam a cumprir um poder-dever que decola diretamente da Constituição Federal (incisos XXXIX, LIII e LIV do art. 5º, inciso I do art. 129 e art. 144 da CF). Isso, é claro, com as ressalvas da jurisprudência do STF quanto aos limites da chamada prova emprestada 3. Os elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução processual penal, desde que obtidos mediante interceptação telefônica devidamente autorizada por Juízo competente, admitem compartilhamento para fins de instruir procedimento criminal ou mesmo procedimento administrativo disciplinar contra os investigados. Possibilidade jurisprudencial que foi ampliada, na Segunda Questão de Ordem no Inquérito 2.424 (da relatoria do ministro Cezar Peluso), para também autorizar o uso dessas mesmas informações contra outros agentes. 4. Habeas corpus denegado.
    (HC 102293, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)
    Direito Processual Penal. Inquérito. Prova emprestada. 1. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos ou civis, de prova emprestada produzida em processo penal, mesmo que sigilosos os procedimentos criminais. 2. Agravo regimental provido.
    (Inq 3305 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 30-06-2016 PUBLIC 01-07-2016)
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA OBJETIVA A SER REALIZADO PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DESTINATÁRIAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pode o relator negar seguimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal. 2. O compartilhamento de provas produzidas em ações cautelares para outros procedimentos apuratórios, inclusive de natureza administrativa, é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente à prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo. 4. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa. Assim, eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise. 5. Agravo regimental desprovido.
    (AC 4044 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/02/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019)
    No caso em análise, observo a existência da necessária relação de pertinência, já que a defesa do requerente juntou aos autos trechos de diálogos dos Procuradores da força tarefa da Lava Jato em Curitiba, juntados aos autos da Reclamação 43.007, que sugerem a adoção de estratégias acusatórias ilícitas, como a instauração concomitante de inquéritos, de modo a se estabelecer a atribuição do MPF e a competência da Justiça Federal daquela cidade.
    Nesse sentido, esses diálogos caracterizariam situação de ilicitude que a defesa aduz ter se repetido nas prisões impugnadas nestes autos.
    Veja-se o que consta dos documentos já publicizados (eDOC 212, p. 4):
    18 jan 2018
    • 14:51:04 Deltan Moro quer trazer o IPL da BA para Curitiba, ou abrir aqui em paralelo e avocar 
    • 14:51:28 Deltan Melhor abrirmos aqui já pra não atrasar o de lá 
    No que se refere especificamente aos fatos aqui narrados, a defesa do requerente aponta a existência de conversas que indicariam o uso político do processo, com a avaliação do momento mais conveniente para a apresentação da denúncia, com base no espaço que seria destinado à acusação na imprensa.
    Há ainda mensagens que apontam para a prévia combinação de estratégias acusatórias com magistrado federal e relatos indicativos da fragilidade probatória das investigações, senão observe-se (eDOC 212, p. 14 e ss.) 
    9 Aug 18 
    • 10:47:51 Mensagem do Russo: 
    • 10:47:56 [8/8 22:10] Moro: Esqueci de uma coisa. Na acao penal de Pasadena, um dos acusados eh o representante da Astra Oil que teria pago propina, o Alberto Feilhaber, norte-americano e residente no US. [8/8 22:11] Moro: Chegaram a avaliar a possibilidade de transferencia de informacao ou processo so US? 
    • 10:50:26 Laura Tessler Não chegamos a avaliar. podemos conversar sobre isso .......... 
    • 12:46:31 Diogo. Falei com o russo da estratégia de propor a denúncia antes da operação. Não houve discordância. Vai redigindo. 
    29 Aug 18 
    • 20:58:18 Quanto ao abi, muito circunstancial a evidência. Sem um novo colaborador, ele será absolvido. 
    • 20:59:30 Ainda há muito a fazer. A denúncia tem que ser autoexplicativo para quem não sabe dos fatos. 
    • 21:00:21 Além disso ela precisa ter trechos argumentativos para serem explorados pela mídia. 
    • 21:01:20 Avisei o Russo da denúncia, mas não creio que possa ser apresentada nesta semana. 
    21:03:52 Como nem Beto, nem pepê, serão denunciados, não haverá problema maior. O Abi deve ser mencionado, mas deve ser deixado claro que todos esses terão suas condutas investigadas com mais profundidade. 
    16 Sep 18 
    • 13:14:58 Diogo Prezados, não acham melhor adiar a operação do pedagio pra depois da eleição? 
    • 13:23:41 Diogo https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/planilhaapreendida-em-operacao-no-mt-cita-ministro-gm-e-p-taques.html 
    • 13:34:19 Porque Diogo? 
    • 13:34:39 Me parece fraqueza. 
    • 13:44:44 Quase admissão de que o Bandeira tem razão. 
    • 13:53:06 Diogo Pq certamente eles recorrerão ao gm e acabarão com toda a operação em menos de uma semana 
    • 14:00:47 Foi o russo que sugeriu? 
    • 14:01:15 Recorrer ao Gilmar será feito de qualquer forma. 
    • 14:19:02 Diogo Foi 
    Há ainda outros diálogos obtidos na operação Spoofing que apontam para a utilização de técnicas obscuras e possivelmente ilícitas de apuração dos fatos, como a manutenção de conversas próximas com os colaboradores, com a solicitação de informações presenciadas por terceiros, ou seja, “por ouvir dizer”, relativas a políticos que eram considerados alvos da operação Lava Jato, para serem posteriormente reintroduzidas nos processos como informações de inteligência.
    Veja-se o seguinte diálogo mantido em 10 de julho de 2015 (Rcl 43.007, eDOC 179):
    10 JUL 15
    11:17:08 Levantei o negócio... nem o advogado sabia, mas acabou descobrindo e o pior é que o Diogo tinha ouvido, viu nos grupos minha pergunta, mas não respondeu porque achou irrelevante já que não temos nada de concreto para trabalhar... Aí vão as informações:
    11:25:38 Na conversa na PF, o YOUSSEF falou o seguinte e diz que não reduz a termo nada pq só ouviu dizer: 1) ABII é operador de BETO RICHA há tempos. Diz que conhece Abi e cresceu com ele e que ele opera em quase todos os órgãos estaduais. Somente no Porto de Paranaguá quem controla seria outro operador, JOSE RICHA FILHO, irmão do governador. 2) Perguntado como ele operava, YOUSSEF desconversou, falando que não sabia. Perguntada sobre ARMANDO SAKS, do VALDIR DEBIS, de FOZ DO IGUAÇOU, e da loja de ferragens do SAKS no PARAGUAI, ele falou tão somente: “é por aí mesmo”. Disse também que havia um esquema de mandar dinheiro pro oriente médio, que o ABI tem uma ascendência no oriente médio. 3) Sobre BETO RICHA, falou o seguinte: “O que você acha que o BETO tava fazendo com o ABI, o andre ESTEVES (dono do BTG PACTUAL) no helicóptero em SP que quase caiu? Deu a entender que o BETO tinha um esquea com o ESTEVES do PACTUAL, o que trouxe à baila o fato de que o PARANA PREVIDENCIA investiu em fundos do PACTUAL, e ele disse: “tem isso e muito mais”; 4) Em seguida, um advogado interveio e falou: “Voce quer pegar o BETO? Vai atrás do MARIA MUELLER. É o segundo operador do BETO”. Deu a entender que o MUELLER e ABI “disputavam” a operação do GOVERNO. Disse que o MUELLER opera na SANEPAR por intermédio de seu genro, um tal de MICHAELIS. 5) YOUSSEF falou que DALTON AVANCINI pagou propina ao BETO RICHA para ficar com o METRO de CURITIBA.
    11:25:38 Vou passar isso, como info de inteligência, pro MP PR.
    12:42:44 Ok. Agradeço. Tem um processo de quebra de sigilo de empresas do muller com diogo. 
    Destaque-se que o pedido de compartilhamento tem por objetivo afastar medidas coercitivas impostas ao requerente, circunstância que reforça o seu cabimento, tendo em vista a ampla possibilidade do uso de provas em benefício da defesa.
    Por todos esses motivos, entendo que deve ser deferido o pedido de compartilhamento formulado pela defesa de CARLOS ALBERTO RICHA, com a ressalva de que o efetivo acesso ao material colhido na Reclamação 43.007 depende de decisão autorizativa a ser proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo ao qual se busca acesso.
    Por outro lado, entendo que não deve ser acolhido, por ora, o pedido de suspensão da tramitação dos processos, tendo em vista a necessidade de se conhecer, de forma mais aprofundada, o eventual conteúdo das mensagens relativas ao requerente antes de se cogitar de medidas mais drásticas. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de compartilhamento de provas formulado pela defesa do requerente CARLOS ALBERTO RICHA em relação aos diálogos anexados aos autos da Reclamação 43.007, desde que também seja autorizado pelo eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Outrossim, determino que sejam solicitadas informações ao juízo reclamado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de ilegalidade do decreto prisional com base na incompetência da autoridade judicial.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Remeta-se ofício com cópia desta decisão ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski, com as homenagens de estilo.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente